Tribunal: TJSP
Processo: 2186359-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável – Liquidação de Sentença- Decisão que converteu a presente liquidação em perdas e danos, nos termos dos artigos 497 e 499 do CPC – Inconformismo do executado, alegando a impossibilidade da medida, visto que não se trata de obrigação de fazer e que deve ser homologado o laudo pericial que apurou o valor das quotas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reconhecimento e Extinção de União Estável – Liquidação de Sentença- Decisão que converteu a presente liquidação em perdas e danos, nos termos dos artigos 497 e 499 do CPC – Inconformismo do executado, alegando a impossibilidade da medida, visto que não se trata de obrigação de fazer e que deve ser homologado o laudo pericial que apurou o valor das quotas sociais em R$ 5.000,00, uma vez que trata-se de partilha do valor das quotas sociais e não de apuração de haveres – Descabimento – Sentença que determinou a partilha em 50% para cada um das quotas sociais do executado, abrangendo todos os bens e dividas do período indicado – Apuração de haveres que restou prejudicada - Executado que não apresentou toda a documentação solicitada pelo perito judicial - Conversão em perdas e danos que se mostrou adequada – Recurso desprovido.